Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-46.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos do devedor – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Penhora sobre imóvel – Arguição de impenhorabilidade, sob a égide da Lei n. 8.009/90 – Sentença de improcedência e recurso dos executados – Nulidade da sentença repelida, sob o fundamento de que teria cerceado a defesa ou causado surpresa – Bem de família impenhorável sem provas nesse sentido – Imóvel alugado, também

Ementa:
Embargos do devedor – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Penhora sobre imóvel – Arguição de impenhorabilidade, sob a égide da Lei n. 8.009/90 – Sentença de improcedência e recurso dos executados – Nulidade da sentença repelida, sob o fundamento de que teria cerceado a defesa ou causado surpresa – Bem de família impenhorável sem provas nesse sentido – Imóvel alugado, também sem provas de que a renda se presta à locação de outro como refúgio da família – Contrato de locação do suposto refúgio da família no qual os executados são fiadores, ao invés de locatários – Súmula n. 486 do Col. STJ não aplicável ao caso concreto – Sentença de improcedência mantida e ônus de sucumbência a cargo dos executados, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios – Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001252-46.2018.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que são apelantes JAIR
GUALBERTO DA SILVA e CELINA PEREIRA DE LIMA, é apelado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE
ORLÂNDIA-COOCRELIVRE.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-46.2018.8.26.0404 - Voto n. 36.226
8
VOTO No: 36.226
APEL.No: 1001252-46.2018.8.26.0404
COMARCA: Orlândia
APTE. : Jair Gualberto da Silva e Celina Pereira de Lima
APDO. : Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da
Região de Orlândia - COOCRELIVRE
Embargos do devedor Execução por quantia certa de título
extrajudicial
Penhora sobre imóvel – Arguição de
impenhorabilidade, sob a égide da Lei n. 8.009/90 Sentença
de improcedência e recurso dos executados Nulidade da
sentença repelida, sob o fundamento de que teria cerceado a
defesa ou causado surpresa Bem de família impenhorável
sem provas nesse sentido Imóvel alugado, também sem
provas de que a renda se presta à locação de outro como
refúgio da família Contrato de locação do suposto refúgio da
família no qual os executados são fiadores, ao invés de
locatários Súmula n. 486 do Col. STJ não aplicável ao caso
concreto Sentença de improcedência mantida e ônus de
sucumbência a cargo dos executados, ressalvada a gratuidade
processual Honorários advocatícios Majoração em atenção
à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 Recurso desprovido,
com observação.
A r. sentença de fls. 83/86, cujo relatório
fica incorporado, julgou improcedente a pretensão dos
executados nos autos de embargos do devedor opostos a
execução de título extrajudicial, instruída com cédula de
crédito
bancário,
onerando-os
com
os
encargos
de
sucumbência, os honorários advocatícios arbitrados em 15%
do “quantum debeatur”, já incluídos os honorários da
execução, ressalvada a gratuidade processual.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, os executados interpõem recurso de apelação,
arguindo o cerceamento de defesa em virtude de não lhes
ter permitido as provas orais e periciais. Aduzem que há
dois imóveis matriculados em nome do coexecutado Jair, mas
um deles foi transmitido a terceiros em março de 2002 e os
adquirentes não registraram a compra e venda, sendo de
somenos a data recente das firmas no contrato respectivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-46.2018.8.26.0404 - Voto n. 36.226
8
O segundo imóvel, por sua vez, está alugado e a renda faz
frente ao aluguel pago pelo imóvel que é abrigo da
família, também desimportando se esse imóvel é misto,
parte residencial e parte comercial, e não permite divisão
estrutural. Argumentam que o imóvel em apreço é o único do
patrimônio e a imobiliária que redigiu o contrato de
locação cometeu erro ao declinar o endereço residencial, a
respeito do que a r. sentença, antes de julgar, não lhes
deu a oportunidade de falar sobre a questão na forma do
art. 10 do novo CPC. Aduzem que o contrato de locação do
imóvel residencial na cidade de Sales Oliveira está em
nome da filha e são fiadores apenas no intuito de
viabilizar a locação. Advogam a oportuna juntada de
documentos, inclusive com o recurso de apelação, e
prequestionam matérias da alçada de Tribunais Superiores.
Recurso
recebido
e
respondido,
foi
distribuído ao relator, em virtude de prevenção gerada
pelo agravo de instrumento n. 2180780-08.2017.8.26.0000.
A fls. 145 os executados opuseram-se ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Os executados sustentam a impenhorabilidade
do imóvel da Rua Dois n. 559-A, esquina com a Avenida F,
na Comarca de Orlândia, matriculado sob n. 4.417 no
Registro de Imóveis, em se tratando de bem de família
tutelado pela Lei n. 8.009/90 e que, alugado a terceiros,
serve ao pagamento de moradia na cidade de Sales Oliveira
(matrícula a fls. 63/66 e termo de penhora a fls. 42).
De pronto, nada vicia a r. sentença, em
condições de torná-la imprestável, seja em vista do
pretenso cerceamento de provas ou do caráter de decisão
surpresa.
Não é todo o indeferimento de prova ou
diligência que constitui cerceamento de defesa. Isso
porque o direito processual não se apresenta como um “non
sense”, já que cabe ao juiz a direção do processo, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-46.2018.8.26.0404 - Voto n. 36.226
8
consequentemente, das provas e diligências necessárias. Ao
juiz, inclusive, são outorgados poderes, sempre na tarefa
de buscar a verdade real.
A propósito, este Eg. Tribunal de Justiça
de São Paulo, em precedente veiculado na RT 624/95, já
decidiu: “Não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser a matéria
exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito;
e até revelia. É a partir da análise da causa que o juiz
verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de
Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para
o final de dilação probatória inútil e despicienda”.
Consoante
precedente
do
Col.
STJ:
"Em
matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização da prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório"
(4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j.
21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).
Os executados se dizem cerceados no direito
de provar que o imóvel penhorado é bem de família, fato
cuja prova é eminentemente documental.
Sob essa perspectiva, o juízo de primeiro
grau facultou a especificação de provas, requerendo os
executados prova oral e pericial impertinente.
Trazem,
ao
interpor
o
recurso,
prova
documental que, bem examinada, não serve à afirmação da
impenhorabilidade e, pois, à de que as provas foram
cerceadas.
Vem à balha lembrar que o art. 397 do CPC
revogado permitia, em qualquer tempo, a juntada de
documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos
que foram produzidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-46.2018.8.26.0404 - Voto n. 36.226
8
O art. 435 do novo CPC dispõe no mesmo
sentido e o parágrafo único traz a inovação de que são
admitidos documentos posteriores à petição inicial ou à
contestação, bem como aqueles que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis depois, incumbindo ao demandante
comprovar o motivo que o impediu de juntá-los antes.
Reside na lei o intento de impedir que um
demandante colha o outro de surpresa, mantendo ocultos
documentos que são relevantes para a causa, apresentando-
os na ocasião que lhe convém e for mais favorável.
O
Col.
STJ
assentou
o
seguinte:
“A
jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de
documentos que não os produzidos após a inicial e a
contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via
recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a
má-fé. Não é absoluta a exigência de juntar documentos na
inicial ou na contestação. A juntada de documentos em sede
de apelação é possível, tendo a outra parte a oportunidade
de sobre eles manifestar-se em contrarrazões” (1a T., REsp
780.396-PB, rel. Min. Denise Arruda, j. 23.10.07, DJ
19.11.07, pág. 188).
A
certidão do Oficial de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
de Orlândia, atesta que o coexecutado Jair é proprietário
de dois imóveis, matriculados sob n. 13.951 e 27.194 (fls.
11/12), e tinha domicílio residencial na Rua Dois n. 559-
A.
Juntaram os executados contrato particular
de cessão e transferência de direitos e obrigações datado
de março de 2002, quando declararam-se residentes na Av. F
n. 528, pelo qual cederam e transferiram a terceiros os
direitos e as obrigações do financiamento junto à Caixa
Econômica Federal do imóvel residencial da Rua Cinco n.
1.571-A, matriculado sob n. 13.951.
Esse contrato, vale dizer e até prova cabal
em contrário, é o chamado “contrato de gaveta”, dada a
circunstância de que não foi levado ao conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-46.2018.8.26.0404 - Voto n. 36.226
8
Caixa Econômica Federal ou registrado na matrícula do
imóvel, porquanto as firmas de Jair e do cessionário só
foram reconhecidas em novembro de 2010 e a de Celina em
fevereiro de 2012.
O contrato, portanto, não tem eficácia
“erga omnes” e não é prova conclusiva de que o imóvel
deixou o patrimônio dos executados conforme a certidão do
Oficial do Registro de Imóveis.
Trouxeram os executados contrato de locação
a outrem do imóvel residencial da Av. F n. 453, datado de
janeiro de 2017, pelo aluguel mensal de R$ 950,00, de
sorte a fazer crer que é o único residencial do casal,
tutelado pela Lei n. 8.009/90, e que o aluguel destina-se
ao pagamento da locação de outro imóvel que serve de teto
à unidade familiar.
Esse outro imóvel, entretanto, na cidade de
Sales Oliveira, foi alugado em março de 217, isto é, dois
meses depois da locação do imóvel residencial da Av. F n.
453 a terceiro, e sua locatária é Simony de Lima Silva,
filha dos executados, que se declarou à época residente e
domiciliada no imóvel da Av. F. 453. Os executados,
fiadores dessa locação, disseram-se residentes na Av. F n.
1.260.
Em vista dessa inconsistência, os executados trouxeram declaração, de um pretenso
representante legal da imobiliária que intermediou essa
locação, retificando o “erro”, para constar que os
executados residiam na Av. F n. 453.
O termo de penhora, por sua vez, é do
imóvel matriculado sob n. 4.417 no Registro de Imóveis e
tem frente para a Rua Dois n. 559-A, vendo-se da matrícula
respectiva que está na esquina com a Av. F, comprado pelos
executados em outubro de 2002 e parte do preço paga por
Regional Corretora, Administração e Consórcio S/C. Ltda.,
quando declararam-se residentes nele e o hipotecaram a
essa administradora até o cancelamento da hipoteca em 05
de agosto de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-46.2018.8.26.0404 - Voto n. 36.226
8
Tem-se, então, um cipoal de endereços e
documentos que evidenciam a propriedade de três imóveis
residenciais na cidade de Orlândia, intuindo-se que a
residência na cidade de Sales Oliveira, a se acreditar que
os executados moram com a filha que é a locatária, é por
conveniência e não por um imperativo de que foram
compelidos a alugar o imóvel tutelado pela Lei n.
8.009/90.
Em arremate, se o imóvel alugado a outrem é
o da Av. F n 453, não é possível associá-lo ao matriculado
sob n. 4.417 e penhorado com frente para a Rua Dois n. 559-
A. Sobram os imóveis matriculados sob n. 13.951 e 27.184,
sabendo-se que o primeiro é o da Rua Cinco n. 1.571-A e
nada se sabe do segundo.
Faltam provas conclusivas e vem à balha
relembrar que, para efeito do art. 5o da Lei n. 8.009/90,
a impenhorabilidade é de um único imóvel residencial.
Sendo o casal, dispõe o parágrafo único, possuidor de
vários imóveis usados como residência, a impenhorabilidade
será a do imóvel de menor valor.
José Carlos Barbosa Moreira, em ensaio sob
o título “Julgamento e Ônus da Prova” compilado na sua
obra “Temas de Direito Processual”, Ed. Saraiva, 1980,
segunda série, págs. 73-82, já ponderava: “Em primeiro
lugar, ao ângulo psicológico, não parece exato supor que a
parte interessada, com a mera consideração de que a prova
do fato a ela favorável pode resultar dos esforços do juiz
ou da colaboração do adversário, haja de sentir-se a tal
ponto tranqüila que se dispense, só por isso, da fadiga de
procurar demonstrá-lo. Seria, com certeza, excesso de
otimismo, que talvez lhe custasse bem caro" (a transcrição
é da pág. 78, n. 7).
Cândido Rangel Dinamarco ensina que: “Ônus
da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma das
partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
próprio interesse para as decisões a serem proferidas no
processo. (...) Os fenômenos de inversão do ônus da prova
são mais complexos do que o nome insinua. Todas as causas
de inversão atuam num primeiro momento sobre o objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-46.2018.8.26.0404 - Voto n. 36.226
8
prova e não sobre as regras de distribuição do ônus de
provar (...). Só num segundo momento, portanto, e mediante
prévia alteração do objeto da prova, essas inversões atuam
sobre
o
ônus
probatório”
(“Instituições
de
Direito
Processual Civil”, Ed. Malheiros, 6a ed., 2009, vol. III,
pág. 70 e segs.).
Quem ajuíza ação, ainda que sob a forma de
embargos do devedor, tem o ônus de fazer a prova das
circunstâncias
fáticas
sob
as
quais
pretende
o
reconhecimento do seu direito ou, quando menos, de
ministrar o início de prova.
A Súmula n. 486 do Col. STJ enuncia que: “É
impenhorável o único imóvel residencial do devedor que
esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a
locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da
sua família”.
Mantida a improcedência da pretensão dos
executados,
continuam
a
responder
pelos
ônus
de
sucumbência, os honorários advocatícios majorados, “ope
legis” (art. 85, § 11, do novo CPC), a 20% do “quantum
debeatur” em atenção ao trabalho adicional na fase
recursal, máximo legal (art. 85, § 2o, do novo CPC), já
abarcados os honorários advocatícios fixados na execução,
ressalvada a gratuidade processual.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com observação aos honorários de advogado.
CERQUEIRA LEITE
Relator